Tribunal: STF
Processo: RE 1386812
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA — CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS. FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. DEPÓSITO PRÉVIO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRE MATÉRIA TRABALHISTA: DESNECESSIDADE. RE Nº 716.378-RG/SP; TEMA RG Nº 545. ART. 19 DO ADCT: NÃO APLICÁVEL. ACÓRDÃOS RECORRIDOS EM DESACORDO AO PARADIGMA. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdãos prolatados pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), assim sintetizados:



    “RECURSO DE REVISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EFEITOS. ESTABILIDADE. ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. EMPREGADO CELETISTA. TUTELA ESPECÍFICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.



    1. Afastada a premissa de que a aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, consoante a melhor exegese do artigo 7º, I, da Constituição da República, tem-se como corolário o reconhecimento da unicidade contratual e, consequentemente, do direito aos haveres trabalhistas relativos a todo o período contratual.



    2. À luz do disposto no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, são considerados estáveis no serviço público os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição da República, há pelo menos cinco anos continuados, e que tenham sido admitidos sem o requisito do concurso público.



    3. Orienta-se a jurisprudência atual e iterativa desta Corte superior no sentido de que a estabilidade prevista no citado artigo do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) abrange todos os servidores públicos em atividade por ocasião da promulgação da Carta Política de 1988, sem estabelecer distinção entre servidores e empregados públicos.



    4. Conclui-se, daí, que o reclamante, empregado de Fundação Pública Estadual, era detentor da estabilidade constitucional assegurada aos celetistas da Administração Pública direta, autárquica e fundacional, tendo jus à reintegração decretada.



    5. Configurada a hipótese a que alude o artigo 461, § 3º, do Código de Processo Civil, e considerando revestir-se a prestação vindicada em Juízo de natureza alimentícia, defere-se o pedido de tutela específica da obrigação de fazer, em ordem a resguardar a eficácia da decisão. Recurso de revista conhecido e provido.”



    (e-doc. 26; grifos acrescidos).



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. Evidenciada omissão no acórdão embargado quanto a tema relevante para o deslinde da causa, impõe-se o seu saneamento, a fim de se esgotar a prestação jurisdicional vindicada. Resultando da correção do vício conclusão diversa daquela consagrada no acórdão embargado, imperioso imprimir aos embargos de declaração efeito modificativo do julgado, objetivando resguardar a coerência da prestação jurisdicional. Embargos de declaração a que se dá provimento, emprestando-se-lhes efeito modificativo."



    (e-doc. 29)



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESCLARECIMENTOS. ARTIGOS 897-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Deve o julgador valer-se dos embargos de declaração para prestar esclarecimentos que possam complementar sua decisão, aperfeiçoando, com isso, a prestação jurisdicional vindicada pelo litigante. Embargos de declaração aos quais se dá provimento, sem, no entanto, conferir-lhes efeito modificativo."



    (e-doc. 33)



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violados os arts. 5º, incs. II, XXII, XXXVI e LIV; 22, inc. I, e 41 da Constituição da República (CRFB), bem como do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Sustenta ser fundação pública de direito privado, não sendo aplicável aos seus empregados a estabilidade conferida nos acórdãos recorridos. Ressalta a existência de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo formalizada no Mandado de Segurança nº 2.044-2/DF, já transitada em julgado, na qual restou confirmada a respectiva natureza jurídica de direito privado, bem como de julgados do Supremo Tribunal que lhe conferem tal personalidade jurídica. Destaca que a Corte de origem assegurou, no provimento do recurso de revista, “condenação ilimitada, sem fixação dos parâmetros da res judicata, propiciando enriquecimento sem causa da parte autora, porquanto perceberá, na forma delineada no decisum, vitaliciamente os valores por ela concedidos” e, na apreciação dos embargos de declaração, não teria analisado a questão, transferido a “solução para a fase de liquidação e, com o devido respeito, confundindo, na realidade a suposta e contrariada estabilidade com o período em que deve abranger a condenação”. Ao final, requer a reforma dos acórdãos recorridos para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho e, subsidiariamente, afastar a condenação, ante a improcedência do pedido, ou para limitar a estabilidade até o alcance da idade para o percebimento do benefício previdenciário (e-doc. 38).



    3. O recorrido, em contrarrazões, suscita, preliminarmente, a ausência de capítulo referente à repercussão geral e de depósito prévio. No mérito, afirma que a matéria alusiva à natureza jurídica de direito público da Fundação recorrente encontra-se preclusa, porquanto foi reconhecida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2) e não houve insurgência quanto a isso. Aduz, ainda, ser inovação recursal a questão referente à ausência de limitação da condenação, porquanto também não arguida perante o TRT2 (e-doc. 35).



    4. O recurso extraordinário foi sobrestado na origem para aguardar o julgamento de mérito do Tema nº 545 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 42). 



    5. O Colegiado a quo, em juízo de adequação, manteve os acórdãos recorridos. Eis a síntese de julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE REVISTA. APELO APRECIADO ANTERIORMENTE POR ESTA TURMA. ESTABILIDADE ESPECIAL DO ART. 19 DO ADCT. ALCANCE. RE-716378/DF. EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC/2015). Retornam os autos a esta Primeira Turma, para a análise da compatibilidade do entendimento adotado, quando do exame do Recurso de Revista do reclamante, com a tese fixada pela Suprema Corte, no julgamento do RE-716378/DF, notadamente no que concerne ao alcance do art. 19 do ADCT, que trata da estabilidade especial. O cerne da questão é o enquadramento jurídico da reclamada e, por conseguinte, a possibilidade ou não de extensão ao reclamante do direito contido no mencionado dispositivo constitucional. Examinando a decisão anteriormente proferida, o que se verifica é que esta Turma não emitiu tese jurídica sobre a questão, diante da constatação da incidência do instituto da preclusão. Assim, reitere-se, em face do óbice processual detectado, o qual impossibilitou que esta Corte Superior emitisse juízo de valor acerca do mérito da controvérsia, não há falar-se em retratação. Acórdão mantido.” (e-doc. 57. grifos acrescidos).



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, afastam-se as preliminares suscitadas nas contrarrazões, pois houve a demonstração da existência de repercussão geral da matéria debatida no apelo extremo (e-doc. 38, p. 5-9) e não há a necessidade de depósito prévio em recurso extraordinário sobre matéria trabalhista, conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 607.447-RG/PR (Tema RG nº 679):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEPÓSITO – INCONSTITUCIONALIDADE. Surge incompatível com a Constituição Federal exigência de depósito prévio como condição de admissibilidade do recurso extraordinário, no que não recepcionada a previsão constante do § 1º do artigo 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, sendo inconstitucional a contida na cabeça do artigo 40 da Lei nº 8.177 e, por arrastamento, no inciso II da Instrução Normativa nº 3/1993 do Tribunal Superior do Trabalho.”



    (RE nº 607.447/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020, p. 03/06/2020).



    7. No mais, observa-se que os arts. 5º, incs. II, XXII, e LIV; e 22, inc. I, da CRFB, indicados no recurso extraordinário, não foram prequestionados nos acórdãos recorridos, não tendo havido a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre o contido no recurso extraordinário. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    8. Assim, no exame do recurso extraordinário, sobeja apenas a alegada ofensa aos arts. 5º, inc. XXXVI; e 41 da CRFB, bem como ao art. 19 do ADCT, que passo a apreciar.



    9. Para melhor elucidar a controvérsia, ressalto trechos do voto condutor do acórdão de provimento do recurso de revista:



    “O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, mediante acórdão prolatado às fls. 937/940, partindo da premissa de que a aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, manteve a sentença por meio da qual se indeferira o pedido de reintegração, sob o fundamento de que a ruptura do primeiro pacto laboral extinguiu a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT. Valeu-se, na oportunidade, dos fundamentos aduzidos às fls. 938/939:



    Não vislumbro, in casu, qualquer violação à norma constitucional invocada. O caput do art. 453 da CLT, fundamento jurídico da r. decisão guerreada, é expresso em prever a aposentadoria espontânea como causa de extinção do contrato de trabalho. Ao inverso do que pretende fazer crer o recorrente, com insistente aceno ao que restou decidido na ADIn n.º 1770-4 (fls. 799\818), essa norma não foi declarada inconstitucional pelo STF, estando em pleno vigor a sua eficácia e aplicabilidade.



    Saliento, por oportuno, que as razões de decidir, mesmo que exaradas por alguns Ministros do STF, nossos guardiões constitucionais, exprimem a persuasão racional do julgador ao promover a subsunção do fato à norma, mas não fazem coisa julgada e não possuem efeito vinculante, nem mesmo nos casos sujeitos à Lei n.º 9868\99 (ação direta de inconstitucionalidade ou declaração de constitucionalidade perante o STF). O efeito vinculante pretendido pelo recorrente, com fulcro no artigo 28 da norma supracitada, é restrito ao julgado que declara constitucional ou inconstitucional preceito legal. A tese de que a aposentadoria não envolve a extinção do pacto, levantada como fundamento da r. decisão do E. STF, não produz coisa julgada e muito menos tem efeito vinculante. A Adin, em discussão, suspendeu apenas os efeitos do § 1º do artigo 453 da consolidação, mas, à toda evidência, não declarou inconstitucional o caput, o qual qualifica a aposentadoria espontânea como causa extintiva da relação de emprego, conforme cediça jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.



    É de se ressaltar mais uma vez, para sepultar a celeuma, que foi o parágrafo 1º, do art. 453 da CLT, que teve sua eficácia suspensa, em sede liminar, nos autos da ADIn 1770-4, o qual trata especificamente dos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista, o que evidentemente não é o caso da recorrida que é fundação pública, status reconhecido pela r. sentença hostilizada.



    Rejeito.



    ESTABILIDADE



    Não tem razão o recorrente.



    Ab initio, saliento que a reclamada é fundação pública instituída e mantida pelo Estado de São Paulo, estando sujeita, portanto, às regras do art. 37 e seguintes da CFR.



    Resta evidente, portanto, que após o advento da CFR, o quadro de pessoal da reclamada, ressalvadas as exceções legais, somente pode ser preenchido através de concurso público.



    É incontroverso, também, que todo pessoal admitido pela Fundação Padre Anchieta está sujeito ao regime da legislação trabalhista (art. 7º do estatuto de constituição da Fundação – fl. 146), sendo aplicável ao caso em tela a regra insculpida no art. 453 da CLT.



    Não obstante entender que a aposentadoria espontânea não constitui forma natural de extinção do pacto, relego a plano secundário entendimento pessoal, porquanto a tese da defesa é sufragada por majoritária jurisprudência desta R. Turma e C. Tribunal Superior do Trabalho, bem assim pela doutrina, em face da dicção do artigo 453 da consolidação, ainda em vigência.



    O entendimento consubstanciado no Precedente 177 da SDI do C. Tribunal Superior do Trabalho deve ser acolhido a fim de não fomentar discussão jurídica com resultado conhecido, in verbis:



    ‘A aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, mesmo quando o empregado continua a trabalhar na empresa após a concessão do benefício previdenciário. Assim sendo, indevida a multa de 40% do FGTS em relação ao período anterior à aposentadoria.’



    A r. sentença recorrida deve ser mantida, eis que, no caso em tela, houve ruptura do pacto em decorrência da aposentadoria em 1995. É ilegal a manutenção do vínculo de emprego após a jubilação, sem concurso público, vez que ao arrepio do art. 37, II, da CFR, carreando a nulidade insculpida no § 2º do mesmo dispositivo constitucional. Não há que falar, portanto, na manutenção da estabilidade, a qual foi extinta com a extinção da relação de emprego com a aposentadoria.



    Face à irregularidade, a Secretaria da Turma oficiará ao Ministério Público Estadual, com cópia desta decisão, para apuração de eventual infração ao disposto no art. 37, § 2º, da CFR.



    Prejudicada a análise do pedido de concessão de tutela antecipada.



    Mantenho, portanto, a r. sentença hostilizada, a qual não agride os princípios e normas constitucionais e infraconstitucionais invocados no apelo.



    Sustenta o reclamante que, nos termos da jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal, a aposentadoria espontânea não constitui causa para a extinção do contrato de emprego. Assevera, de outro lado, que o artigo 19 do ADCT tem aplicação na hipótese dos autos, em virtude de se tratar a reclamada de pessoa jurídica de direito público, pugnando, assim, por sua reintegração e o pagamento dos salários vencidos. Requer, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do disposto no artigo 273 do CPC. Esgrime com afronta aos artigos 1º, cabeça e inciso IV, 7º, cabeça e inciso I, e 102, § 2º, da Constituição da República, 28, parágrafo único, da Lei n.º 9.868/99 e 19 do ADCT. Transcreve arestos para cotejo de teses.



    Razão assiste ao recorrente.



    (...)



    Discute-se, nos presentes autos, se a aposentadoria espontânea do empregado importa ou não a extinção do contrato de trabalho, bem como os efeitos daí resultantes.



    Prevaleceu, até recentemente, nesta Corte superior, entendimento no sentido de que a aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, nos termos da Orientação Jurisprudencial n.º 177 da SBDI-I. O cancelamento do referido precedente, todavia, por força de decisão do Tribunal Pleno publicada no DJU de 30/10/2006, franqueou a retomada do debate sobre o tema.



    Deve-se frisar, inicialmente, que não se encontra na legislação em vigor dispositivo que autorize concluir pela extinção do contrato de trabalho em decorrência da aposentadoria espontânea. O artigo 453, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho não contém determinação nesse sentido, uma vez que se destina a regular matéria diversa, relativa à contagem do tempo de serviço nas hipóteses de readmissão do empregado. Já os §§ 1º e 2º do referido dispositivo legal foram retirados do mundo jurídico por força das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na oportunidade do julgamento das ADIns de nos 1.770-4/DF e 1.721-3/DF, ocorrido em 11/10/2006.



    Importante ressaltar que a Corte Suprema afirmou a inconstitucionalidade dos preceitos de lei antes mencionados à consideração de que introdutórios de nova modalidade de extinção do contrato de trabalho – automática e à revelia do cometimento de falta grave ou de manifestação de vontade, seja do empregado, seja do empregador. Asseverou, ainda, que a aposentadoria espontânea corresponde ao exercício regular de um direito pelo empregado, no âmbito de uma relação de natureza previdenciária mantida com o Estado – distinta, portanto, da relação de emprego



    Com efeito, o instituto da aposentadoria deve ser tratado sob a óptica do Direito Previdenciário – e não do Direito do Trabalho –, uma vez que não se confunde com o contrato de trabalho, tratando-se de institutos jurídicos independentes entre si. Se, por um lado, é certo que a relação previdenciária pode ter início com a celebração do contrato de trabalho, é igualmente certo que pode ela se estabelecer à margem da relação de emprego – como, por exemplo, no caso dos trabalhadores autônomos. Imperioso concluir, daí, que a relação previdenciária – estabelecida entre o contribuinte e o Estado e calcada no recolhimento das contribuições devidas e no implemento do requisito temporal erigido em lei específica – não interfere na relação de emprego formalizada entre empregado e empregador. Assim, é facultado ao empregado que implementa os requisitos necessários ao usufruto da aposentadoria espontânea requerer o benefício previdenciário e dar continuidade à relação de emprego.



    Tal é a conclusão que se extrai a partir da exegese do artigo 49 da Lei n.º 8.213/91 em questão, cujo teor, reitere-se, é o seguinte (os grifos não estão no original):



    Art. 49. A aposentadoria por idade será devida:



    I – ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir:



    a) da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até 90 (noventa) dias depois dela; ou



    b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo previsto na alínea “a”;



    II – para os demais segurados, da data da entrada do requerimento.



    Importante observar que o artigo 54 da lei já referida consagra os mesmos critérios constantes do dispositivo transcrito para o início da aposentadoria por tempo de serviço.



    Some-se ao já exposto a circunstância de que a legislação trabalhista em vigor não consagra hipótese para a extinção da relação de emprego que não decorra da manifestação de vontade das partes ou de grave violação dos deveres resultantes do contrato, ensejando o reconhecimento de justo motivo para a rescisão unilateral, seja pelo empregado, seja pelo empregador. Admitir a presunção do desinteresse na continuidade da relação empregatícia a partir de ato exógeno ao contrato celebrado e diante da continuidade da prestação dos serviços afigura-se, pois, não apenas incompatível com o regramento legal regente da espécie como também contrário à lógica. Com efeito, se o reconhecimento da prestação dos serviços autoriza supor a existência da relação de emprego, não há como admitir que se presuma o seu término se as partes assim não se manifestaram e a prestação dos serviços prosseguiu.



    Conclui-se, daí, que a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho.



    Ressalte-se, por oportuno, que, em face dos reiterados pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, esta Corte uniformizadora editou recentemente a Orientação Jurisprudencial n.º 361, de seguinte teor:



    APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. UNICIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. MULTA DE 40% DO FGTS SOBRE TODO O PERÍODO. A aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação. Assim, por ocasião da sua dispensa imotivada, o empregado tem direito à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral.



    Uma vez definida a ausência de consequências decorrentes da aposentadoria espontânea em relação à manutenção do vínculo de emprego, e circunscrevendo-se a causa apenas a matéria de natureza jurídica, passa-se, nos termos do disposto no artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, ao exame do pedido de reintegração formulado pelo obreiro.



    Ao proceder ao exame dos autos, constata-se que o Tribunal Regional asseverou expressamente que a reclamada é uma ‘fundação pública instituída e mantida pelo Estado de São Paulo’.



    Constitui fato incontroverso nos autos, em nenhum momento questionado, que o reclamante, à época da promulgação da Constituição de 1988, contava com mais de cinco anos de serviço. A própria reclamada assevera, aliás, na contestação oferecida, que ‘o reclamante foi admitido em 01.01.69 na função de Assistente de Produção, tendo sido dispensado, sem justa causa, em 06.05.98’ (fl. 98).



    Vale ressaltar, igualmente, que é irrelevante a circunstância de o obreiro submeter-se ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Com efeito, o empregado celetista é espécie do gênero ‘servidor público’, a que alude o artigo 19 do ADCT. Nesse sentido, o entendimento cristalizado na Súmula n.º 390, I, do TST, no sentido de que o servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional beneficia-se da estabilidade provisória prevista no artigo 41 da Constituição da República.



    Esta Corte superior, nos termos do disposto na Orientação Jurisprudencial n.º 364 da SBDI-I, tem adotado o entendimento de que à reclamada aplica-se a norma contida no artigo 19 do ADCT porquanto, ainda que dotada de personalidade jurídica de direito privado, ostenta natureza pública, sobretudo a partir da promulgação da Constituição da República de 1988, em face da revisão contida nos artigos 37, XIX, 39 e 40, cabeça, do novel texto constitucional. Concluiu o Tribunal Superior do Trabalho, em outras oportunidades, que os elementos característicos das fundações públicas encontram-se presentes no caso da reclamada, pois cuida-se de fundação instituída pelo Poder Público, autorizada por lei, com patrimônio público. Conclui-se, nessas circunstâncias, que a reclamada, ainda que dotada de personalidade jurídica de direito privado, ostenta natureza pública. Eis o teor do referido verbete jurisprudencial:



    ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. SERVIDOR PÚBLICO DE FUNDAÇÃO REGIDO PELA CLT. Fundação instituída por lei e que recebe dotação ou subvenção do Poder Público para realizar atividades de interesse do Estado, ainda que tenha personalidade jurídica de direito privado, ostenta natureza de fundação pública. Assim, seus servidores regidos pela CLT são beneficiários da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.



    Some-se ao referido entendimento os seguintes precedentes:



    EMBARGOS - FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA - NATUREZA JURÍDICA SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA ESTABILIDADE ARTIGO 19 DO ADCT A Fundação Padre Anchieta, não obstante dotada de personalidade jurídica de direito privado, é pública, na forma do art. 5º, inciso IV, do Decreto-Lei n.º 200/67. Assim, a estabilidade do art. 19 do ADCT alcança o seu empregado celetista, por se tratar de espécie do gênero servidor público, mencionado naquele dispositivo. Precedentes da SBDI-I. Embargos conhecidos e providos. (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Acórdão da SBDI-I. E-RR n.º 578.300/1999.8. Relatora Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi. DJ de 24/11/2006).



    EMBARGOS. ESTABILIDADE. ARTIGO 19 DO ADCT. FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. A Fundação Padre Anchieta, ainda que dotada de personalidade jurídica de direito privado, ostenta natureza pública, sobretudo a partir da Constituição Federal de 1988, em face do que consta especialmente da redação dos seus artigos 37, inciso XIX, 39 e 40, caput, e por isso os seus servidores são abrangidos pela estabilidade especial no serviço público, regulada pelo artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Recurso de Embargos não conhecido. (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Acórdão da SBDI-I. TST-E-ED-RR-647.810/2000.7. Relator Ministro Carlos Alberto Reis de Paula. DJU de 6/10/2006).



    FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. SERVIDORES CELETISTAS - Ainda que se admita a personalidade jurídica de direito privado da Fundação Padre Anchieta, os seus empregados estão abarcados pela estabilidade do art. 19 do ADCT, em face das nítidas características de fundação pública por ela ostentadas na medida em que, conforme assentado pela instância soberana na apreciação da prova, não explora tal Fundação qualquer atividade econômica. (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Acórdão da SBDI-I. TST-E-RR-540.631/1999.9, Relator Ministro José Luciano de Castilho Pereira, DJU de 6/9/2002).



    RECURSO DE REVISTA. FUNDAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. Firmadas as premissas fáticas reveladas pelo acórdão regional, entende-se correta a conclusão de que a empregadora possui, de fato, a natureza jurídica de fundação pública, conclusão esta que não se desnatura pela circunstância de constar em seu Estatuto a natureza jurídica de direito privado. Isso se dá, em face da constatação dos elementos caracterizadores da natureza pública da fundação, ou seja, fundação instituída pelo Poder Público, vinculada à Secretaria do Estado da Cultura, autorizado por lei, com a participação de patrimônio público, mantida e fiscalizada pelo Poder Público, e cuja destinação, prevista na lei, é a realização de atividades de interesses do Estado, o que evidencia a sua personalidade jurídica de direito público. Definido pelo Regional, ante os elementos fáticos, a natureza jurídica da reclamada como de fundação pública, plenamente viável a aplicação do comando constitucional insculpido no art. 19 do ADCT, que, desta forma, não restou violado. Os demais dispositivos de lei e da Constituição indicados como violados - artigos 1º, inciso IV, 5º, inciso II e 25 da Constituição Federal, assim como o artigo 24 e seguintes do Código Civil e artigo 114 da Constituição Federal -, embora tenham sido citados pelo Regional, não foram objetos do necessário prequestionamento, o que atrai a incidência do óbice do Enunciado n.º 297 do TST. Arestos paradigmas colacionados nas razões recursais, que não abarcam todos os fundamentos versados no acórdão recorrido, atraem a incidência dos Enunciados n.ºs 23 e 296 do TST. Revista não conhecida. (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Acórdão da 4º Turma. TST-RR-581.915/1999.6. Relator Juiz Convocado Luiz Antonio Lazarim, DJU de 14/5/2004).



    Conclui-se, em face de tais circunstâncias, pela nulidade da dispensa do autor, porquanto preenchidos todos os requisitos constantes do artigo 19 do ADCT, necessários a assegurar-lhe a estabilidade no emprego. Decorre, naturalmente, daí, o reconhecimento do seu direito à reintegração, impondo-se julgar procedente a pretensão deduzida em juízo.



    Resta configurada, outrossim, a hipótese a que alude o artigo 461, § 3º, do Código de Processo Civil, impondo considerar que a prestação vindicada em Juízo ostenta natureza alimentícia, resultando evidenciado, daí, o fundado receio de dano irreparável ao direito do obreiro. Defere-se, portanto, o pedido de tutela específica da obrigação de fazer formulado pelo recorrente, em ordem a resguardar a eficácia da decisão.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso de revista interposto pelo reclamante para, reformando a decisão proferida pelo Tribunal Regional, concluir que a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de emprego. Passando ao exame imediato da pretensão deduzida em